Tribunal: TJES
Processo: 0001462-09.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Real; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001462-09.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTANA RAFASCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001462-09.2024.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTANA RAFASCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DOLO DE VIOLAÇÃO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ CARLOS SANTANA RAFASCKY contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição, e, subsidiariamente, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (ii) estabelecer se a confissão parcial do recorrente permite a compensação integral com a agravante da violência de gênero, a fim de reduzir a pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os depoimentos da vítima, firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, somados ao relato da informante Juliane, confirmam a autoria e materialidade dos fatos.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, em especial quando em consonância com as demais provas, diante da natureza clandestina desses delitos.

O dolo na violação de domicílio é configurado pela ausência de autorização da vítima, que reiteradamente pediu para que o recorrente se retirasse do local, ainda que os filhos do casal tenham aberto o portão.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da violência de gênero não é possível, pois a confissão do recorrente foi parcial.

A pena definitiva para o crime de ameaça e para o crime de violação de domicílio é readequada, considerando-se a confissão parcial do recorrente, fixando-se a pena em 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção para cada delito, em face da aplicação da fração de 1/12 (um doze avos).

A pena definitiva do recorrente é fixada em 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para reformar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento
:

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com as demais provas, possui valor probante destacado.

A confissão parcial impede a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da violência de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147, 150, caput, §1º e 61, II, “f”. Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Código de Processo Penal, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001462-09.2024.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTANA RAFASCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
LUIZ CARLOS SANTANA RAFASCKY

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 15855455), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150,
caput
e § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 24-A da mesma lei, impondo-lhe a pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 15855463), a defesa do apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade da configuração do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, sob o fundamento de que o apelante estava em ambiente de uso comum. Sustenta, ainda, a insuficiência probatória quanto aos delitos previstos no art. 150, § 1º, e art. 147, ambos do Código Penal, argumentando que o conjunto probatório é frágil, baseado unicamente nas declarações da vítima e em testemunho indireto, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência de gênero, prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, a fim de reduzir a pena imposta.

Extrai-se da peça acusatória e dos documentos colacionados aos autos que, no dia 22 de junho de 2024, pela manhã, na Rua Atílio Vivácqua, nº 36, Parque das Gaivotas, Serra/ES, o apelante, de forma livre e voluntária, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, D. C. D. C. G. E, no âmbito da Lei Maria da Penha. Segundo consta, ele entrou no quintal da residência da ofendida, contra a vontade dela, motivado por ciúmes, ocasião em que passou a gritar dizendo que a vítima estaria se relacionando com outra pessoa.

Diante dessa situação, a vítima acionou a Polícia Militar. Contudo, quando a guarnição chegou, o denunciado já havia deixado o local.

Na mesma data e local, no período noturno, novamente no âmbito das relações domésticas, o réu, de forma deliberada, descumpriu as medidas protetivas, entrando na residência da vítima contra a vontade dela e, em seguida ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave. O apelante passou a gritar, afirmando que a ofendida mantinha relacionamento com outra pessoa, o que foi confirmado por ela.

Insatisfeito e muito nervoso, Luiz Carlos dirigiu-se em direção à vítima, que, para se proteger, refugiou-se no quarto, trancando a porta. O réu, através da porta, proferiu insultos e ameaças, dizendo “que ele pode até ser preso, mas que quando sair ela vai saber o que vai acontecer, pois ele não tem nada a perder; que passaria o carro por cima dela se a visse com outra pessoa”, o que lhe casou enorme temor.

Após novo acionamento, policiais militares compareceram ao local e conduziram os envolvidos à Delegacia Especializada.

Consta, ainda, que a vítima e o apelante mantiveram relacionamento afetivo por 11 (onze) anos, do qual tiveram três filhos em comum, estando separados há cerca de seis meses na época dos fatos. Relata-se que a convivência do casal era conturbada, agravada pelo uso abusivo de álcool por parte do réu.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 150, caput e § 1º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante pleiteia a absolvição em relação ao delito do art. 150,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de que, na parte da manhã, o réu não teria ingressado no domicílio da vítima, permanecendo apenas no quintal, espaço que, segundo sustenta, seria de uso comum e que a vítima permitia sua permanência.

A vítima, entretanto, em audiência, afirmou que havia ocorrido uma desavença com o réu em razão do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Na ocasião dos fatos, o apelante foi até a residência para levar a filha do casal à escola, momento em que a vítima o impediu, pois ele estava alcoolizado. O réu, exaltado, afirmou que “levaria sim, porque ninguém o impediria de levar os filhos para a escola”, tendo então iniciado a discussão, ocasião em que a vítima pediu reiteradas vezes que ele se retirasse, chegando inclusive a acionar a polícia.

O réu, por sua vez, em juízo, afirmou que, nas duas oportunidades, foram os filhos que abriram o portão do quintal para sua entrada. Todavia, tal circunstância não descaracteriza o dolo de invadir a residência, uma vez que não houve a autorização da ex-companheira, que, ao contrário, não permitiu, em nenhum momento, que ele entrasse no local, configurando-se, assim, o dolo.

O fato de o local consistir em quintal de uso compartilhado com vários moradores não descaracteriza a proteção jurídica conferida ao domicílio. A inviolabilidade domiciliar alcança não apenas a área interna da residência, mas também seus compartimentos e dependências.

Tal conclusão é reforçada pelo depoimento da vítima, a qual afirmou expressamente que não abriu o portão para a entrada do réu, deixando claro que o ingresso se deu contra sua vontade e sem sua autorização. Essa circunstância evidencia o dolo do agente e corrobora a tipicidade da conduta.

No mais, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois os depoimentos da vítima foram firmes, coerentes e harmônicos, tanto na fase policial quanto em juízo. Soma-se a isso o relato da informante Juliane, que confirmou ter o réu ingressado na residência na data dos fatos, causando tumulto, e que, em ambas as ocasiões, a vítima pediu para que ele saísse do local.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Nessa ordem de ideias, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Prosseguindo, a defesa requer, na dosimetria de todos os delitos, a compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal.

Todavia, verifico que a confissão prestada pelo apelante ocorreu de forma parcial, circunstância que impede sua compensação integral com a agravante da violência de gênero, nos termos do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal. Assim, compartilho do entendimento de que o magistrado deve adotar a fração de 1/12 (um doze avos), uma vez que a confissão foi parcial, impossibilitando a compensação integral.

Em relação ao delito previsto no
art. 150, § 1º, do Código Penal,
verifico que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal. Na segunda fase valorou corretamente o
quantum
da agravante em 1/12 (um doze avos), inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, não se constata a necessidade de correção.

Passo à análise da dosimetria do delito previsto no
art. 150,
caput,
do Código Penal
.

Na primeira fase,

o

d. magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, não valorando negativamente nenhuma circunstância judicial. Assim, mantenho a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, agravou a pena em 15 (quinze) dias. Contudo, tal aumento não se revela proporcional, pois, em observância ao critério adotado (1/12), o acréscimo deve corresponder a 02 (dois) dias, em razão da confissão parcial.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, redimensiono a pena definitiva para 1 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Em relação ao delito do
art.

147, do Código Penal
, destaco que o magistrado incorreu no mesmo equívoco ao exasperar a pena intermediária em fração superior a 1/12 (um doze avos). Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias e considerando que a pena-base fora, igualmente, fixada no mínimo legal, adoto a mesma correção aplicada ao delito anterior e redimensiono a pena para 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Diante dessas considerações, aplicando-se o concurso material de crimes, fixo a pena total e definitiva em
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a dosimetria do crime, fixando a pena definitiva em
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)